Tribunal: CARF
Processo: 11080.732510/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014, 2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732510/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.487 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014, 2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada
(50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária
realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para a unidade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Juciléia de
Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
1. Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 14/09/2018, para exigência de
multa isolada, no valor de R$ 3.441.703,38, com fundamento no parágrafo 17 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, aplicada relativamente aos PER/DCOMP a seguir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732510/2018-51
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.487 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732510/2018-51

discriminados, cuja compensação restou não homologada nos autos do processo de
reconhecimento de direito creditório de no 13971.900011/2017-11 (fls. 2/3).

2. A contribuinte foi cientificada da notificação de lançamento em 04/12/2018 (fl. 6).
Em 20/12/2018 (fl. 10), a interessada apresentou a impugnação de fls. 11/15, na qual
alega, em síntese, o seguinte:
• A multa imposta no auto de infração refere-se a uma suposta ausência de homologação
de valores compensados nos autos do Processo de Crédito no 13971.900011/2017-11 e o
fiscal autuante entendeu que tal fato seria fundamento para a multa prevista no
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996.
• A decisão de não homologação está sendo questionada na esfera administrativa.
Assim, não só o processo administrativo originário da multa está com a exigibilidade
suspensa por força do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, como, tudo indica
que, após os novos esclarecimentos prestados pela empresa, a decisão a ser ali proferida
certamente será favorável à contribuinte.
• Ainda que assim não fosse, caberia, igualmente, a suspensão do presente feito em
virtude do fato de que a multa foi imposta com base em decisão não analisada por órgão
colegiado. A decisão definitiva que venha a ser proferida nos autos do Processo
Administrativo no 13971.900011/2017-11 pode vir a homologar os créditos, ainda que
parcialmente, e isso, invariavelmente, afetará diretamente o valor da multa aqui lançada.
• A imposição de multa isolada, especialmente antes de qualquer decisão administrativa
definitiva, afronta o direito de petição e o princípio da proporcionalidade. Tal
entendimento foi também exarado pela Procuradoria Geral da República nos autos do
Recurso Extraordinário no 796936.
• Requer o cancelamento da exigência ou, subsidiariamente, que seja aguardada a
decisão definitiva que venha a ser proferida nos autos do Processo no
13971.900011/2017-11.
3. A manifestação de inconformidade apresentada nos autos do processo no
13971.900011/2017-11 foi julgada procedente em parte por esta Turma de Julgamento,
reconhecendo-se crédito adicional no valor de R$ 893.838,58 (Acórdão no 16- 90.572,
de 30/10/2019).
Em decisão unânime, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo julgou a impugnação procedente em parte, mantendo-se o crédito
tributário constituído em parte.
Cientificada, a recorrente reproduziu os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento e se proceda o cancelamento
da multa isolada.
É o relatório.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.487 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732510/2018-51

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, c/c a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS,
com repercussão geral, não conheço das matérias suscitadas no recurso voluntário, adotando,
para o presente caso, a decisão deste Excelso Pretório.
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa isolada, em discussão, nos
termos da seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.487 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732510/2018-51

7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário, cabendo à autoridade
administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 162
DF CARF MF
Original